Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. EFEITOS. PROVA DOCUMENTAL INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 206, § 5o, I, CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL INALTERADO. ÚLTIMA PARCELA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC). Contudo, os efeitos da revelia são afastados quando existirem elementos de convencimento nos autos que se contraponham.
2. Conclusão, a revelia não enseja necessariamente na procedência integral dos pedidos, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que se contraponham à presunção legal, assim como não afasta à análise das questões de direito.
3. O prazo de prescrição para a cobrança de parcela ou valor representando por documento público ou particular é de cinco anos, na esteira do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do lapso prescricional para o exercício da pretensão e permanece sendo o dia do vencimento da última parcela.
5. O arrendatário detém a posse direta da coisa por força do contrato, figurando sua condição como mero detentor frente ao arrendante, de modo que esse período não é computado para fim de prescrição aquisitiva.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.